Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. GOLPE CIBERNÉTICO (“GOLPE DO NUDE”). ABSOLVIÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TÉCNICAS. DOLO E CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADOS. TRIANGULAÇÃO FINANCEIRA. LAVAGEM DE DINHEIRO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro, absolvendo-os do crime de organização criminosa por insuficiência probatória, bem como fixando penas privativas de liberdade, multa e indenização mínima por dano material à vítima.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir o conhecimento parcial do recurso diante da ausência de interesse recursal quanto ao crime de organização criminosa; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de extorsão majorada e lavagem de capitais; (iii) verificar a configuração do dolo e do concurso de agentes; (iv) determinar a caracterização do crime de lavagem de dinheiro a partir da triangulação e circulação de valores; (v) examinar a correção da dosimetria das penas e do regime inicial fixado; e (vi) definir a possibilidade de análise da gratuidade de justiça e a manutenção da indenização mínima por dano material.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição do crime de organização criminosa na sentença afasta o interesse recursal no ponto, impondo o não conhecimento parcial do recurso.
4. A materialidade e a autoria dos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro encontram-se comprovadas por prova documental, técnica e oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, mostra-se suficiente para embasar o decreto condenatório em crimes patrimoniais.
6. A extorsão se caracteriza pela grave ameaça psicológica exercida mediante simulação de autoridade policial e utilização de documentos falsos, aptas a constranger a vítima à realização de transferências bancárias.
7. O concurso de agentes resta configurado pela divisão funcional de tarefas e pela convergência de vontades voltadas à obtenção de vantagem econômica indevida.
8. O crime de lavagem de capitais evidencia-se pela utilização de contas de terceiros e pela triangulação financeira, com o propósito de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes da extorsão.
9. O dolo específico na lavagem de dinheiro é inferido das circunstâncias objetivas da conduta, notadamente da fragmentação dos valores, da movimentação incompatível com a renda declarada e do pagamento de comissões.
10. A indenização mínima por dano material fixada na sentença encontra amparo no conjunto probatório, correspondendo ao prejuízo efetivamente comprovado nos autos.
11. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal, por envolver matéria relacionada à exigibilidade das custas, multa e demais encargos decorrentes da condenação.
12. A dosimetria das penas observa os critérios legais e constitucionais, mostrando-se proporcional e adequadamente fundamentada.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de condenação na sentença afasta o interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso no ponto.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas técnicas, é suficiente para a comprovação da autoria e da materialidade dos crimes de extorsão e lavagem de dinheiro.
3. O concurso de agentes se caracteriza pela adesão consciente e pela divisão de tarefas voltadas ao resultado criminoso comum, ainda que inexista ajuste prévio formal.
4. A triangulação e a circulação de valores entre contas de terceiros configuram o dolo específico de ocultar ou dissimular a origem ilícita do produto do crime, caracterizando a lavagem de capitais.
5. A indenização mínima por dano material pode ser fixada na sentença penal condenatória quando comprovado o prejuízo suportado pela vítima.
6. A apreciação da gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da execução penal.